Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022242-55.2020.8.11.0000
PACIENTE: MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Indefiro o pedido de reconsideração (ID 65347979), mantendo a decisão liminar (ID 64301998), por seus próprios fundamentos.
Aguarde-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e, após, venham conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator